Tribunal: TJES
Processo: 5013582-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013582-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SOUZA FERNANDES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157, § 1º DO CÓDIGO PENAL.
FUMUS COMISSI DELICTI, PERICULUM LIBERTATIS
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 0000091-65.2024.8.08.0062, em que se apura a prática do art. 157, § 1º, do Código Penal; pleiteia-se, liminarmente, expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, aduzindo (i) excesso de prazo para formação da culpa; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); e (iii) inadequada tipificação do fato (roubo versus tentativa de furto).
O paciente foi preso em flagrante em 10.08.2024; em audiência de custódia (11.08.2024) converteu-se a prisão em preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID 15509292) e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação (ID 15825534). O juízo de 1º grau indeferiu pedido de liberdade em 17.12.2024, e reavaliou e manteve a prisão preventiva em 26.03.2025, 14.05.2025 e 25.06.2025 pelos mesmos fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo que enseje a soltura do paciente; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se a conduta imputada deve ser reclassificada de roubo (art. 157, §1º, CP) para tentativa de furto, com consequente impacto na custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fumus comissi delicti
encontra-se demonstrado pela materialidade e por indícios suficientes de autoria constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente pelo termo de declarações da vítima e pelo reconhecimento do paciente.
4. O
periculum libertatis
se evidencia na gravidade concreta da conduta — agressões desferidas com tesoura que atingiram rosto e braço da vítima — e no
modus operandi
, justificando cautela para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

5. O histórico de antecedentes criminais do paciente (registros por furto qualificado — art. 155, § 4º, II, CP — e violência doméstica — art. 147, CP) reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia preventiva.

6. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, decidida em audiência de custódia (11.08.2024), encontra fundamentação nos arts. 312 e 313 do CPP, atendendo ao requisito do art. 313, inc. I (pena máxima superior a 4 anos — no caso, art. 157, §1º, CP, até 10 anos).

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas, na espécie, para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

8. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a aferição exige juízo de razoabilidade (conforme STJ — AgRg no HC nº 538.504/ES) e, no caso, o juízo de origem impulsiona o feito, justificando reorganização de pauta diante da complexidade e prioridades da unidade judiciária.

9. A pretensão de desclassificação do delito para tentativa de furto exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório — providência incompatível com o rito célere e a estreiteza do habeas corpus.

10. Condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada (conforme entendimento citado do STJ — RHC nº 142.431/RS).

11. Diante da impossibilidade de reanálise probatória ampla na via estreita do habeas corpus e da manutenção dos fundamentos idôneos para a custódia, a manutenção da prisão preventiva se mostra legal e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. Reconhece-se a presença dos requisitos do art. 312 do CPP quando demonstrados a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco de reiteração delitiva.

2. Determina-se que a aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e as diligências necessárias.

3. Estabelece-se que a reclassificação do tipo penal demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatorio, inviável em habeas corpus.

4. Define-se que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não bastam para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

5. Afirma-se que condições pessoais favoráveis, isoladamente, não obstam a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, inc. I, e 319; CP, art. 157, § 1º; CP, art. 155, § 4º, II; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013582-12.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
PIÚMA
/
ES

PACIENTE: TIAGO SOUZA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO SOUZA FERNANDES
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal em trâmite autuada sob o nº 0000091-65.2024.8.08.0062, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva
(i)
do excesso de prazo para a formação da culpa;
(ii)
da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e
(iii)
do fato de a conduta imputada ao paciente não se amoldar ao tipo penal de roubo, mas sim ao de tentativa de furto.

Diante de tais alegações, pugna pela concessão da medida liminar para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal, e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15509292.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15825534, pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no 157, § 1º, do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do mesmo diploma legal.

Somado a isso, vislumbra-se que o denunciado foi preso em flagrante, em 10.08.2024, e que, em sede de Audiência de Custódia (p. 117/119 de ID 48648431 dos autos de origem), ocorrida em 11.08.2024, fora decretada sua prisão preventiva, com fundamento na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal. Senão vejamos:

[...] Em análise dos autos, é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Dessa forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, tendo o autuado ferido a vítima com uma tesoura, sendo necessário resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como a ordem pública, somado ao fato de o autuado possuir diversos registros criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio e ostentando guia de execução penal, o que demonstra que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal [...]

Em 17.12.2024, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de liberdade (ID 56474674 dos autos originários), nestes termos:

[...] Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de 10/08/2024, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura, eis que presentes os fundamentos, bem como os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, eis que desferiu golpes de tesoura na vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que responde a outros processos, inclusive com condenação, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, constituindo fundamento idôneo para prisão preventiva.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular [...]

E nas datas de 26.03.2025, 14.05.2025 e 25.06.2025 (IDs 65497430, 68613541 e 71398137 do processo referência) a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelos mesmos fundamentos.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente evidenciado nos autos.

O auto de prisão em flagrante delito é robusto e contém elementos informativos sólidos, como o termo de declarações da vítima, Glauber Lira Coelho, que narrou com detalhes a empreitada criminosa.

A vítima relatou ter ouvido o barulho do vidro de seu caminhão quebrando e, ao sair, deparou-se com o paciente subtraindo a bateria do veículo. Ao tentar impedir o ato, a vítima afirmou que o paciente, de posse de uma tesoura que subtraiu do próprio caminhão, partiu em sua direção e desferiu-lhe golpes que a atingiram no rosto e no braço.

A vítima, ademais, reconheceu o paciente, sem dúvidas, como o autor do crime. O próprio paciente, em seu interrogatório na fase policial, confessou parcialmente os fatos, admitindo que
"tentou tirar a bateria de um caminhão"
.

Quanto ao
periculum libertatis
, fundamento central para a segregação, vislumbro, ao contrário do que alega a defesa, sua nítida presença, especialmente para a garantia da ordem pública. A necessidade da medida extrema não se baseia na gravidade abstrata do delito de roubo, mas sim na gravidade concreta da conduta e no risco real de reiteração delitiva.

O
modus operandi
empregado, conforme narrado, revela acentuada periculosidade. O paciente não teria se limitado a uma simples tentativa de furto; ao ser surpreendido, teria se valido de uma arma branca (tesoura) para agredir a vítima e assegurar a impunidade do crime, demonstrando destemor e ousadia.

Ademais, o argumento de que o paciente é
"pessoa de bem"
é frontalmente colidido por sua folha de antecedentes criminais, acostada aos autos do inquérito. Dela se extrai que o paciente não é neófito na seara criminal, possuindo registros anteriores por crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP) e violência doméstica (art. 147 do CP), o que evidencia uma propensão a práticas delitivas e um fundado receio de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, colocando em risco a paz social.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Por todos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Outrossim, quanto à alegação do excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”

(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
).

No caso em apreço, observo que o Juízo de origem, na decisão datada de 14 de maio de 2025, ao manter a prisão preventiva do paciente e redesignar a audiência, justificou o ato considerando a necessidade de reorganização da pauta, as inúmeras prioridades daquela unidade judiciária, a complexidade e pluralidade de réus e testemunhas em outros feitos, e o fato de o magistrado responder, cumulativamente, por outras comarcas.

Assim, não se pode, de plano, qualificá-la como um constrangimento manifestamente ilegal, sobretudo quando se verifica que o processo não se encontra paralisado, tendo o magistrado impulsionado o feito com a prolação de diversas decisões, inclusive de reavaliação da necessidade da custódia.

Ademais, o pleito de desclassificação do crime de roubo impróprio para tentativa de furto é matéria que demanda profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é sabidamente inviável na via estreita e célere do
Habeas Corpus
.

A definição jurídica dos fatos – se a violência foi empregada para viabilizar a subtração ou para assegurar a sua impunidade após a tentativa – é o cerne da questão meritória da ação penal. A versão apresentada pela vítima ampara, em tese, a capitulação contida na denúncia.

Contrapor essa versão e definir se o delito foi consumado ou tentado, e qual a sua correta tipificação, é tarefa que compete ao juiz da causa, após a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.